Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Execução penal. Condições. Descumprimento. Desconto do período.
Havendo descumprimento das condições do regime aberto em prisão domiciliar – constatação negativa e fuga do apenado --, não se conta como efetivo cumprimento de pena o período posterior à falta grave. O reinício do cumprimento de pena será a data do subsequente comparecimento em juízo. Agravo não provido.